Tribunal: STF
Processo: AP 1530
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCIANO AVELINO BORGES em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe os delitos previstos no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em Decisão proferida no dia 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARCIANO AVELINO BORGES, CPF Nº 074.471.956-93, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.210 ID: 2505e14f).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 15/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajuba/MG comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu (eDoc. 40). 



    Conforme informado pelo juízo, foi registrada a “perda de comunicação devido à descarga total de bateria” em diversas ocasiões, todas com tentativas de comunicação sem êxito, notadamente em 17/2/2024, 11/5/2024, 22/5/2024, 14/6/2024, 24/6/2024 e 25/6/2024.



    Em 16/7/2024, decretei a prisão preventiva do réu em razão dos descumprimentos noticiados pelo Juízo fiscalizador.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução para o dia 9/8/2024 (eDoc. 31), a qual foi realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (eDocs. 48-55).



    Indeferi, em 23/8/2024, as diligências requeridas pela Defesa na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (eDoc. 61).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou Alegações Finais em 28/8/2024 (eDoc. 69) e a Defesa, por sua vez, em 26/9/2024 (eDoc. 80).



    A prisão do réu, decretada em 17/7/2024, foi efetivada em 11/10/2024 (eDoc. 87) e, no mesmo dia, foi realizada audiência de custódia presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, André Salomon Tudisco (eDoc. 91).



    Em 15/10/2024, a defesa de MARCIANO AVELINO BORGES apresentou manifestação requerendo a revogação da prisão preventiva. Alegou, em síntese, que “não tinha o requerente qualquer intenção de descumprir as medidas impostas após quase um ano as cumprindo regularmente”, que compareceu a todos os atos processuais e que “houve falha na comunicação com a central de monitoração e não descumprimento das medidas impostas decorrentes da descarga total da bateria do aparelho de monitoração.” (eDoc. 95).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.” (eDoc. 102).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso, o processo encontra-se concluso para julgamento, o que configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Ainda, verifica-se que embora o acusado tenha violado o monitoramento eletrônico por 5 (cinco) oportunidades, permaneceu cumprindo as demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento semanal ao Juízo da Execução, além de ter participado das audiências de instrução, mesmo já sendo considerado evadido.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, portanto, de ultima ratio, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos art. 311 e 312, caput, do CPP e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, §6º, do CPP). Sua fixação não prescinde de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), somados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (periculum libertatis) e à existência de elementos concretos que demonstrem fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem. 



    As ocorrências listadas pela central de monitoramento indicam que as violações ao uso da tornozeleira eletrônica ocorreram a partir do fim de janeiro de 2024, por descarga de bateria, sem que a central de monitoramento conseguisse contato com o réu. Não consta nos autos tentativa de intimação pessoal ou da defesa para que o réu justificasse ao juízo os descumprimentos verificados, o que denota a possibilidade de o réu desconhecer que estava incorrendo em violação ao monitoramento eletrônico. Conforme declaração juntada aos autos, o réu carregava diariamente a tornozeleira, fato que corrobora a falta de ciência sobre os descumprimentos da medida cautelar.



    No processo n. 4400069-54.2023.8.13.0324, anexado aos autos, verificam-se diversos documentos comprobatórios do cumprimento de outras medidas cautelares. O acusado, por exemplo, compareceu ao juízo por várias semanas entre os dias 15.3.2023 e 15.1.20247, durante quase um ano. A defesa juntou, ainda, uma justificativa de falta ao juízo na semana de 19.8.2024, quando o réu alegou estar doente. Além disso, o réu esteve presente na audiência de instrução desta ação penal, realizada no dia 9.8.2024, o que indica que não está se furtando à aplicação da lei penal.



    Embora registrada a ocorrência de violações, não constam nos autos informações indicando que o descumprimento tenha ocorrido de maneira intencional. As violações anotadas, portanto, não se revelam suficientes para demonstrar, isoladamente, a ausência de responsabilidade do réu no cumprimento das obrigações impostas. 



    A instrução processual, ao mais, segue seu curso regular, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que apontem a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação ou destruição de provas a justificar a prisão cautelar.



    Em atenção ao princípio da proporcionalidade, a garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada, no caso, por meio da imposição de medidas cautelares diversas de prisão previstas no art. 319 do CPP. 



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas.”



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCIANO AVELINO BORGES (CPF Nº 074.471.956-93), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do acusado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MARCIANO AVELINO BORGES (CPF Nº 074.471.956-93).



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajuba/MG, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1.530/DF.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e do alvará de soltura ao Diretor do Presídio de Itajubá/MG, onde se encontra custodiado o preso, e, pelo malote digital, ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajuba/MG , para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente